Tribunal: TCU
Processo: 034.232/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO (Extinto), enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 451/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 034.232/2023-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Selma Correia de Lima Pinho (XXX.673.101-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (extinto) . 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.